Tribunal: TJDFT
Processo: 0010150-93.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010150-93.2018.8.07.0016 RECORRENTE: THAIS PEREIRA MALDONADO RECORRIDO: ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A justa causa para a ação penal está principalmente conectada à existência de lastro mínimo probatório para que o Juiz receba a peça acusatória e resta configurada no caso concreto, em que estão presentes os indícios de autoria e materialidade que justificam o recebimento da ação penal, devendo-se ressaltar que a certeza da materialidade e da autoria somente é exigida no julgamento do mérito da causa. 2. Recurso conhecido e provido, a fim de receber a queixa-crime oferecida em desfavor da recorrida, quanto ao crime constante do artigo 139 do Código Penal, determinando o prosseguimento da ação penal. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando a existência de omissão no acórdão objurgado, porquanto não teria analisado a tese defensiva de inépcia da queixa-crime formulada em suas contrarrazões; b) artigos 139 do Código Penal e 395, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de justa causa para a ação penal; c) artigos 41 e 395, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, asseverando a inépcia da queixa-crime, ao argumento de que não teria havido a delimitação dos fatos. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas também em nome das advogadas CRISTIANE DAMASCENO LEITE VIEIRA, OAB/DF 22.807, GABRIELA BACELAR DE FREITAS, OAB/DF 61.339, e ROBERTA INÁCIO BREDA, OAB/DF 61.860. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal. Isso porque o STJ já assentou que “1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 139 do Código Penal, e 41 e 395, incisos I e III, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na espécie, todavia, verifica-se haver elementos suficientes para o recebimento da queixa-crime, pois há lastro probatório mínimo a subsidiar a instauração da ação penal. De fato, o recorrente demonstrou em tese que a recorrida em, ao menos três oportunidades, teria supostamente cometido crime contra a honra objetiva do recorrente, proferindo comentários difamatórios de que ele teria tentado agarrá-la quando era associada do seu escritório de advocacia (ID 13854628-Pág.12). (...) o recorrente demonstrou na inicial acusatória as circunstâncias em que os supostos fatos difamatórios teriam ocorridos, bem como as datas e os locais em que foram perpetrados pela querelada. Ademais, a petição inicial arrolou as testemunhas que presenciaram os fatos (ID 13854628-Pág.13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas também em nome das advogadas CRISTIANE DAMASCENO LEITE VIEIRA, OAB/DF 22.807, GABRIELA BACELAR DE FREITAS, OAB/DF 61.339, e ROBERTA INÁCIO BREDA, OAB/DF 61.860. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024